Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717987-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALITA MACHADO DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 64971756) interposta pela Autora contra a sentença ID 64971754, proferida em ação de inexigibilidade de débito, em que foi indeferida a inicial, uma vez que não foi atendida a determinação de emenda à inicial. Na sentença apelada (ID 64971754), o magistrado entendeu que: 1) competia à autora, além de indicar de qual plataforma foi retirado o documento de ID 196055964, esclarecer se está sendo cobrada nas três plataformas mencionadas na inicial, e ainda declinar, na causa de pedir e no pedido, qual é a dívida objerto da pretensão, pois a inicial é genérica; 2) as determinações a serem atendidas na emenda à inicial era essenciais para o prosseguimento do feito. Constou do dispositivo: Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. No recurso, a Apelante desenvolve sua tese abordando questões relacionadas ao direito material, sendo que o Juízo a quo indeferiu a inicial por questões processuais não sanadas. Alega a Apelante que: 1) a dívida cobrada pela Apelada é inexigível, vez que já alcançada pela prescrição quinquenal; 2) há resistência da Ré em resolver a questão extrajudicialmente; 3) juntou ao feito imagens das cobranças extrajudiciais em plataforma parceira da Ré. A determinação do Juízo é impossível e por isso pleiteou a inversão do ônus da prova. Aduz que “os documentos já anexados no feito c/c o requerimento de inversão de ônus da prova são suficientes para prosseguimento do feito”; 4) a prescrição abrange cobranças judiciais e extrajudiciais; 5) a procuração do advogado da Autora está regular; 6) as cobranças feitas pela Apelada violam a Lei Geral de Proteção de Dados. Requer a declaração da inexigibilidade da cobrança, ou o retorno dos autos à origem para a produção incidental de provas. Sem preparo, pois possui gratuidade de justiça. Contrarrazões juntadas no ID 64971763. Este Relator proferiu o Despacho ID 65632711, intimando a Apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada de ofício. A Apelante não se manifestou (ID 66614971). É o relatório. DECIDO. O recurso interposto traz alegações que não guardam correlação com os fundamentos expostos na sentença. A Apelante depreende esforços para argumentar o transcurso do prazo prescricional, a inexigibilidade da dívida em plataformas de cobrança e a violação à LGPD. De outro lado, o Juízo a quo indeferiu a inicial porque a Autora não cumpriu a determinação de emenda para esclarecer: “de qual plataforma foi retirado o documento de ID 196055964, esclarecer se está sendo cobrada nas três plataformas mencionadas na inicial, e ainda declinar, na causa de pedir e no pedido, qual é a dívida objerto (sic) da pretensão, pois a inicial é genérica”. Os únicos argumentos da Apelante que tangenciam os fundamentos da sentença são os de que a Apelada não forneceu outros documentos, e que é impossível cumprir a emenda à inicial, razão pela qual pleiteou a inversão do ônus da prova. Ocorre que até mesmo esses argumentos são genéricos e não possuem o condão de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Inicialmente, o Juízo a quo determinou esclarecimento sobre a plataforma em foi retirado o documento ID 196055964. Uma vez que foi a Autora quem juntou o citado documento, não lhe era impossível prestar o esclarecimento determinado. Além disso, a Autora alega que está sendo cobrada extrajudicialmente, menciona ao longo do recurso as plataformas “serasa limpa nome” e “acordo certo”, mas não esclareceu ao Juízo a quo se está sendo cobrada nas três plataformas mencionadas na inicial. Tal esclarecimento também não era impossível à Autora, já que ela alega que vem recebendo as cobranças. A Autora também não esclareceu ao Juízo a quo qual dívida era objeto da pretensão, nem demonstrou a impossibilidade de especificar a dívida, o que poderia ser facilmente realizado mediante, por exemplo, consulta às plataformas de cobrança com o CPF da parte. Na decisão ID 64971747, o Juízo a quo ponderou que causa estranheza as alegações dos consumidores de que não conseguem juntar ao processo as cobranças vinculadas ao CPF: Indefiro, ao menos nesta fase processual, o pedido voltado à inversão do ônus da prova e à exibição de documentos, tendo em vista que os documentos para demonstrar que a parte autora está sendo cobrada nas plataformas Serasa Limpa Nome e congêneres são essenciais à propositura da ação, pelo que somente se pode atribuir ao réu o ônus da trazê-los aos autos, na fase da contestação, se comprovada eventual impossibilidade de a autora fazê-lo por meios próprios, circunstância esta que não restou ainda definitivamente demonstrada. Com efeito, causa certa estranheza a afirmação dos consumidores de que não conseguem juntar aos processos documentos que comprovem que seus nomes ou CPFs estão vinculados às cobranças, limitando-se, por isso, a juntar extratos genéricos, que informam somente os valores das dívidas e as datas de vencimento, sem qualquer identificação acerca de a quem se referem tais extratos. Isso porque nos extratos de cadastros de proteção ao crédito, por exemplo, mantidos pela própria SERASA, as informações sobre os devedores, os contratos e os débitos, são detalhadas. O mínimo que se espera, nas plataformas de renegociação de dívidas, é que o devedor seja identificado quando a acessa. Na mesma decisão (ID 64971747), o Juízo a quo determinou a emenda à inicial, sendo que a Autora quedou-se inerte, conforme certidão ID 64971753. Vê-se, então, que os fundamentos lançados no recurso que tangenciam a sentença são genéricos e não possuem o condão de impugná-la, e os demais fundamentos não guardam relação com a sentença. Acrescente-se que a Autora restou silente quando lhe foi concedido prazo para emenda à inicial, tecendo, apenas em recurso, alegações genéricas de impossibilidade de cumprimento. Intimada para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal, a Autora também deixou transcorrer o prazo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 14:12:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador